Tribunal: STF
Processo: ARE 861379
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidora pública estadual. Contrato temporário. Licença maternidade. Prorrogação. Legislação local. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação local, tampouco ao exame de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 280 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido..